Tribunal: TJDFT
Processo: 0720302-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720302-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LORETTA PONTES ACHILLES DE TOLEDO EMBARGADO: FARAGE E FARAGE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Loretta Pontes Achilles de Toledo contra a decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ela (id 47584137). A embargante alega omissão no julgado. Diz que a decisão embargada partiu de premissa fática equivocada. Afirma que o fundamento jurídico do mérito dos embargos de terceiro n. 0718738-20.2023.8.07.0001 é a cláusula de solidariedade ativa e passiva, a qual diz respeito apenas à relação dos correntistas com a instituição financeira. Ressalta que o ato praticado por um dos cotitulares nas relações com terceiro não obriga os demais. Sustenta que o agravo de instrumento: 1) trouxe os mesmos argumentos contidos nos autos n. 0718738-20.2023.8.07.0001, inclusive reproduziu em seu bojo as mesmas alegações formuladas no referido processo; 2) ataca exclusivamente o deferimento parcial do requerimento de tutela provisória. Destaca que a análise recursal limita-se à verificação da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Defende que houve manifestação do Juízo de Primeiro Grau sobre os fatos trazidos nos embargos de terceiro (id 48006146). Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para corrigir o vício indicado e dar prosseguimento ao agravo de instrumento. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. O recurso sustenta omissão na decisão embargada. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. As alegações da embargante não se enquadram nas hipóteses legais, apenas demonstram insatisfação quanto ao resultado do julgamento. O julgado embargado consignou expressamente que o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Entendeu que a decisão agravada limitou-se a deferir parcialmente o requerimento de concessão de tutela de urgência a fim de suspender os atos de constrição relativos ao valor objeto de penhora no cumprimento de sentença n. 0741774-28.2022.8.07.0001 somente para obstar o levantamento de cinquenta por cento (50%) do montante penhorado no mencionado feito via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). Ressaltou que os argumentos utilizados pela embargante para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do agravo de instrumento, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Frisou que a decisão recorrida não menciona os argumentos trazidos pela embargante no agravo de instrumento. Salientou que incumbia à embargante expor previamente ao Juízo de Primeiro Grau a matéria para que o julgador a apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito. Destacou que a embargante não opôs embargos de declaração perante o Juízo de Primeiro Grau com as alegações trazidas no agravo de instrumento para que a decisão agravada eventualmente pudesse ser integrada. Afirmou que o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública. Concluiu que a análise da matéria objeto do agravo de instrumento de forma inédita nesta instância recursal enseja supressão de instância e o consequente não conhecimento do recurso. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi – Desembargadora Convocada do Tribunal Regional Federal da Terceira Região –, Primeira Seção, julgado em 8.6.2016). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário n. 956677, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7.6.2016). Rejeito o argumento de omissão. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator